Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722277-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM JOAO DA SILVA NETO AGRAVADOs: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., PARANÁ BANCO S/A, BANCO INTER S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, HAVAN S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÉRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Joaquim João da Silva Neto contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação dos descontos relativos aos contratos celebrados com os agravados em até 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos mensais (ID no 59756448). 2. O agravante sustenta, em suma, que ajuizou a demanda de origem com o intuito de limitar os descontos consignados em folha de pagamento em até 30% da sua remuneração, diante do superendividamento. 3. Como consequência, defende a necessidade de limitação de todos os descontos realizados pelos agravados decorrentes dos contratos celebrados até que seja possível o julgamento do mérito, pois a sua renda está bastante comprometida com os pagamentos, garantindo o mínimo existencial. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que os descontos na folha de pagamento sejam limitados a 30% dos seus rendimentos brutos mensais. No mérito, pugna pela sua reforma, com a confirmação da liminar. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. O benefício foi revogado e o preparo recolhido (IDs no 59924241 e no 59924243). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O agravante é servidor público distrital (policial militar da PMDF). A Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/02). 10. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente 11. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 12. A limitação dos descontos pleiteada não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem dos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pelo agravante. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 13. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 14. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 15. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 16. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso concreto, apesar de o agravante sustentar o contrário em sua petição inicial. 17. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 18. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 19. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 20. A limitação dos descontos pleiteada não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem dos diversos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pelo agravante. 21. A questão é de superendividamento devido ao comprometimento dos valores mensais que recebe. Contudo, o desequilíbrio financeiro gerado pela eventual desorganização de gastos ou pela redução posterior no valor total da remuneração não é fundamento suficiente para a limitação dos descontos ou declaração de insolvência (Acórdão no 1359852, TJDFT). 22. O deferimento da medida extrema pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, depende do preenchimento de todos os requisitos legais, cuja análise somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente. 23. É inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elementos probatórios idôneos, imponha a suspensão ou a limitação aos descontos autorizados pelo agravante, na forma por ele pleiteada, conforme consignado na decisão recorrida. Destaco a lista enorme de réus inseridos na ação, inclusive a concessionária de energia e uma rede de lojas de varejo. 24. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 26. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO